Tribunal: TJDFT
Processo: 0753344-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753344-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OCACYR LOPES DIAS JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: MURILO MACHADO CARPANEDA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de OCACYR LOPES DIAS JUNIOR ante decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 72203762) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, de não fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência número 0732621-39.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide da pessoa jurídica Ray Solar Brasil Eireli - ME em face de extemporaneidade, de acordo com o art. 126 do CPC, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por OCACYR LOPES DIAS JÚNIOR em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme qualificações constantes dos autos. A parte autora alega que, no ano de 2018, tomou conhecimento dos serviços prestados pela empresa Ray Solar Brasil Eireli ME para instalação de placas solares em residências e que realizou orçamento, mas não deu continuidade ao negócio, não firmando nenhum contrato com a referida empresa. Contudo, informa que posteriormente recebeu cobranças no valor de R$ 151.243,20. Afirma que foi realizado um contrato com assinatura falsa entre a empresa e o banco réu. Relata que mesmo após confrontar a titularidade da dívida, teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. A decisão de ID no 74979972 determinou a retirada provisória dos dados do autor perante a Serasa, concedeu a gratuidade de justiça e retificou o valor da causa. Citada, conforme diligência de ID no 75915672, a parte ré deixou de oferecer defesa no prazo legal, conforme certificado sob o ID no 78485224. Decido. Diante da contumácia da ré, decreto a sua REVELIA, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o processamento da denunciação da lide extemporaneamente apresentada (art. 126, do CPC), sem prejuízo de que a ré exerça posteriormente o seu direito de regresso, se for o caso. Atento à regra insculpida no art. 10 do Código de Processo Civil, por ora, intime-se o autor para que se manifeste acerca das questões de ordem pública suscitadas pela ré na manifestação de ID no 78628087, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, anote-se conclusão para prolação de sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. As questões processuais serão resolvidas em capítulos da sentença, em privilégio à economia processual e duração razoável do processo. A Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que: (i) existe perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação no prosseguimento do feito, manifestada na desnecessária obrigação de fazer imposta à Agravante; (ii) a decisão atacada apresenta flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; (iii) na contestação foram apresentadas que a operação foi efetivamente realizada, inclusive sendo apontado o beneficiário da operação; (iv) o beneficiário deve ser chamado ao processo; (v) em última análise, trata-se de aplicação do disposto no arts. 114, 338 e 339 do CPC/2015, caso a denunciação à lide não seja deferida. Requereu, de forma genérica, a concessão do efeito suspensivo, bem como, no mérito, requereu apenas o comparecimento na presente lide do referido beneficiário. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 22396191 e 22396192). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 22396191 e 22396192). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de OCACYR LOPES DIAS JUNIOR ante decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 72203762) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, de não fazer, indenização por danos morais e tutela de urgência número 0732621-39.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação à lide da pessoa jurídica Ray Solar Brasil Eireli - ME em face de extemporaneidade, de acordo com o art. 126 do CPC. A controvérsia recursal consiste na pretensão de denunciar à lide alegado beneficiário, trazendo como pano de fundo discussão sobre o questão relacionada à intempestividade do referido pedido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. De fato, a despeito da atecnia da peça em (i) não pleitear a reforma da decisão, limitando-se a pleitear o comparecimento do suposto beneficiário no feito, bem como (ii) não empreender ao delineamento das razões em face do pedido subsidiário, entendo que o caso comporta apreciação por essa Relatoria, ainda que no sentido de indeferimento. Isso porque, muito embora a Agravante, em suas razões, tenha afirmado que subsistem na contestação inúmeras provas a respeito da realização da operação, observando o processo na origem, verifiquei que, a despeito de citada (ID 75915672 na origem), a Agravante não ofertou manifestação no prazo legal, de acordo com a certidão constante do ID 78485224 (origem), vindo a se manifestar posterior e extemporaneamente (ID 78628086). Ou seja, existe um óbice aqui de apreciação do tema objeto do agravo, uma vez que o juízo monocrático já analisou a manifestação do Agravante, tomando-a por intempestiva. Com isso, foi decretada sua revelia na decisão agravada, não sendo, inclusive, objeto de irresignação por parte da Agravante, que se limita, de forma genérica, a aduzir que a decisão viola preceitos de ampla defesa e contraditório. Dessa forma, não vejo, no caso em tela, (i) probabilidade do direito, em face da situação acima narrada, muito menos em relação ao pedido subsidiário trazido pela Agravante, que demande o sobrestamento do feito, que já se encontra em via de conclusão para sentença, como também não vislumbro (ii) o risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o feito se encontra concluso para sentença, desafiando, posteriormente, os recursos a ele inerentes, mormente em face da manifesta inércia da Agravante. Além disso, não existe risco ao resultado útil do processo diante desse cenário consolidado na origem, pois, como dito, uma vez que o tema de fundo trata de uma questão não desafiada pela Agravante – intempestividade – pode se valer dos consectários processuais para discutir o processo, no momento em que ingressou na ação e, posteriormente, em sede de recurso, se for o caso. Por outro lado, entendo existir perigo da demora inverso, pois a suspensão trará gravame para o Agravado, bem como para o próprio deslinde do processo, que está em vias de sentenciamento. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, o que não parece ser a hipótese do presente caso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 11:20:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador